Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A partir do método bifásico, mostra-se razoável o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para casos de falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada, ainda mais quando o desconto promovido é mínimo.
2. A existência de causa jurídica aparentemente apta a justificar o desconto em folha configura engano justificável. Repetição simples.
3. Inexistindo data de vencimento pré-fixada e se estando diante de relação contratual, será a mora ex persona, contando-se o termo inicial da interpelação do devedor; no caso, a partir da citação, conforme os arts. 405, do Código Civil, e 240, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.